Tribunal: TJBA
Processo: 8006858-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006858-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: TARCISIO COSTA ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA MOURA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. MULTA MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por empresa construtora contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega de imóvel adquirido pelo autor, mediante contrato de promessa de compra e venda firmado em 12/01/2016 (ID 92162781), relativo ao apartamento 03, bloco R, quadra I, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana/BA, pelo valor de R$ 55.990,00.

2. O pagamento integral do preço restou comprovado em dezembro de 2020 (ID 92162782), sendo incontroverso o inadimplemento da construtora quanto à entrega do imóvel até a data do ajuizamento da ação, em 27/03/2023 (ID 92162775).

II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e as consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à possibilidade de rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos, incidência de multa moratória e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
4. Restou incontroverso o descumprimento contratual pela construtora, que não entregou o imóvel no prazo avençado, tampouco comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu dever, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
5. O atraso injustificado configura inadimplemento contratual e autoriza a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula nº 543 do STJ.
6. Inviável o argumento de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19, pois o ramo da construção civil foi considerado serviço essencial (art. 3º, §1º, LIV, do Decreto nº 10.282/2020).
7. Correta a condenação ao pagamento de multa moratória de 10%, conforme a cláusula contratual 2.3, sendo aplicável, por analogia, o entendimento firmado no Tema 971/STJ, que reconhece a possibilidade de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor quando apenas o comprador é penalizado por inadimplemento.
8. O dano moral é devido, uma vez que o atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e causa significativa frustração e angústia ao consumidor, violando direitos da personalidade. Valor fixado em R$ 12.000,00 mostra-se razoável e proporcional, nos termos da Súmula nº 362/STJ.
9. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda autoriza a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula nº 543/STJ.

2. É devida a indenização por dano moral quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e compromete direitos da personalidade do consumidor.

3. A pandemia da COVID-19 não configura, por si só, causa excludente de responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega de imóvel, diante da essencialidade da atividade da construção civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8006858-44.2023.8.05.0080,
da comarca de
FEIRA DE SANTANA,
sendo

apelante
AGROTORRES EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI – ME
e apelado
TARCISIO COSTA ARAUJO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões,___de__________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça